Tribunal: TJMT
Processo: 1015919-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015919-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: GILMAR ANTONIO GIRARDI, THAIANA LEE DAMO GIRARDI E GABRIELA DAMO GIRARDI
AGRAVADOS: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. E AGROMIL TRANSPORTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILMAR ANTONIO GIRARDI, THAIANA LEE DAMO GIRARDI E GABRIELA DAMO GIRARDI, todos em recuperação judicial, contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de indeferimento do pedido dos agravantes de exclusão dos imóveis rurais denominados Fazenda Santa Catarina III, III-A, IV, registrados sob as matrículas n.o 490, n.o 486 e n.o 481 do CRI de Nova Ubiratã/MT, da lista anexada ao plano de recuperação judicial.
Os agravantes alegam que são detentores do domínio e posse exclusiva sobre os imóveis; comentam que em 27.5.2019, celebraram com o agravado quiles Mafini o “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel”, mas o Aquiles deixou de realizar o pagamento da primeira parcela vencida em 30 de março de 2.020; firmaram o “Instrumento Particular de Aditamento ao Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel” e ele também inadimpliu o pagamento devido, dando causa a rescisão de pleno direito do contrato em 22 de agosto de 2.020, nos termos do art. 474 do Código Civil, do Parágrafo 3o da Cláusula Primeira do Compromisso de Compra e Venda e da Cláusula Quarta do Aditivo ao Compromisso de Compra e Venda.
Sustentam que em 10.9.2020, ajuizaram Ação Ordinária que se processa sob o no 1000507-33.2020.8.11.0107 para, respectivamente, (i) declarar também judicialmente a rescisão do Compromisso e (ii) condenar o ora agravado ao pagamento de multa e perdas e danos por prejuízos causados; aduzem que em dezembro de 2.020, foram reintegrados na posse de seus Imóveis rurais e o agravado Aquiles Mafini interpôs Agravo de Instrumento n° 1002077-50.2021.8.11.0000, cujo pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e, em 10.8.2021, o recurso foi desprovido, mantendo a decisão agravada que reintegrou os agravantes na posse dos Imóveis de sua propriedade.
Comentam que o Administrador Judicial apresentou Parecer acolhendo a Divergência para excluir o crédito de R$19.200.000,00 (dezenove milhões e duzentos mil reais) do Edital de Credores, considerando que o referido crédito e o negócio jurídico que deu causa à relação contratual não mais subsistem desde agosto de 2.020, inexistindo, assim, fundamento jurídico para sua subsistência ou para sujeição dos agravantes e de seus imóveis aos efeitos da recuperação judicial.
Indicam perigo de dano, pois as disposições do Plano de Recuperação Judicial relacionadas a supressão de direitos de credores ou alienações de imóveis podem, em último caso, afetar a esfera patrimonial dos agravantes, vez que, em que pese os Imóveis serem de sua exclusiva posse e propriedade, foram incluídos indevidamente no Plano de Recuperação Judicial; asseveram que foi convocada Assembleia Geral de Credores, a ser realizada no dia 20.10.2021 (1a Convocação) e no dia 27.10.2021 (2a Convocação), a fim de que seja deliberado e votado o Plano de Recuperação Judicial, o que representa risco iminente de serem proferidas deliberações ilegais em relação aos Imóveis de posse e propriedade exclusiva dos agravantes, sem antes seja efetivado o necessário controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial.
Requerem a concessão do efeito ativo, para que sejam excluídos os imóveis rurais de posse e propriedade exclusiva, denominados Fazenda Santa Catarina III, III-A, IV, objeto das matrículas nos. 490, 486, 481 do CRI de Nova Ubiratã do Plano de Recuperação Judicial e das deliberações dos credores no âmbito da recuperação judicial e da Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 20.10.2021 (1a Convocação) e no dia 27.10.2021 (2a Convocação), devendo, ao final, ser dado integral provimento ao presente recurso, confirmando-se a tutela recursal e reformando-se a decisão agravada para exclusão definitiva, para todos fins de direito, dos Imóveis do Plano de Recuperação Judicial (id 100478963).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na decisão agravada ficou consignado que o crédito de Gilmar Antônio Girardi, foi inicialmente arrolado no rol de credores e, após divergência apresentada diretamente à administradora judicial, o crédito foi excluído, ante a existência de cláusula de irretratabilidade no instrumento contratual ajustado entre as partes, de modo que prejudicada à análise do requerimento quanto à pretensão de exclusão do crédito da recuperação judicial.
Em relação à exclusão dos imóveis, a Magistrada indeferiu o pedido ao fundamento que o negócio jurídico em questão se encontra sub judice, ante a existência de Ação de Reintegração de posse n.o 1000507-33.2020.8.11.0107, em trâmite na Comarca de Sorriso-MT e, em consulta ao aludido processo, a Magistrada constatou que os agravantes pretendem a rescisão do contrato de compra e venda ajustado com o recuperando Aquiles Mafini, cujo objeto se trata dos bens que pretendem sejam excluídos do plano de recuperação judicial. No entanto, a Magistrada consignou que não foi prolatada decisão definitiva de mérito no feito, de modo que permanece em vigor o contrato ajustado, não havendo que se falar em exclusão dos bens indicados como pertencentes ao recuperando no plano de recuperação judicial.
Pois bem. Inicialmente, o contrato que tem como objeto os imóveis citados, contém cláusula de irretratabilidade, de modo que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
Nos autos consta ainda o parecer do Administrador Judicial ao acolher a Divergência dos agravantes para exclusão do crédito listado indevidamente na Recuperação Judicial:
“Pois bem. Na análise do respectivo contrato, observa-se que a cláusula sexta, contém cláusula de irrevogabilidade. Portanto, de acordo com o art. 49, §3o, da LRF, afirma que o crédito não se sujeita a Recuperação Judicial, (...): Neste sentido, o nosso Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento no 1018097-53.2020.8.11.0000, excluiu o crédito garantido por alienação fiduciária, porém também cita no teor da ementa que os contratos com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade não se submetem a Recuperação Judicial (...) “Em relação ao laudo de avaliação dos bens, esta Administradora Judicial constatou que as Recuperandas avaliaram os bens que estão protegidos por contratos de alienação fiduciária e cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade. De acordo, com o artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, logo prevalece os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais dos bens. Assim, diante disso, os bens relacionados pelas Recuperandas, que não estão sujeitas a Recuperação Judicial, devem ser desconsiderados no laudo de avaliação de bens móveis e imóveis.”
Ademais, dispõe o §9o do art. 49 da Lei 11.101/2005, incluído pela nova Lei 14.112/2020:
“Art, 49.
(...)
§ 9o Não se enquadrará nos créditos referidos no caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias.”
Ademais, no Agravo de Instrumento n° 1002077-50.2021.8.11.0000 foi mantida a decisão agravada que reintegrou os agravantes na posse dos imóveis de sua propriedade e o Compromisso de Compra e Venda contém cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, firmado em maio de 2.019, há ano e meses do pedido de recuperação judicial.
Ao que tudo indica, não foi declarada a essencialidade dos imóveis à recuperação judicial e a exclusão deles não acarretará prejuízos ao recuperandos, pois, se vencedores da ação de reintegração de posse e no pedido de rescisão contratual, pode ser determinada a nova inclusão dos bens na recuperação judicial.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro a liminar recursal para que sejam excluídos os imóveis rurais denominados Fazenda Santa Catarina III, III-A, IV, objeto das matrículas nos. 490, 486, 481 do CRI de Nova Ubiratã do Plano de Recuperação Judicial e das deliberações dos credores no âmbito da recuperação judicial e da Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 20.10.2021 (1a Convocação) e no dia 27.10.2021 (2a Convocação).
Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora